Tribunal: STF
Processo: Rcl 84247
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI 5.941. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARCOS AURÉLIO SANTOS DE ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, nos autos do processo n. 0010357.82.2015.5.18.0003, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.941.



    2. Alega a parte autora na inicial que “é Executado em processo trabalhista que tramita perante a 03ª Vara Federal do Trabalho da comarca de Goiânia-Goiás, autos em fase de execução, o gerou na data de 03/09/2025, publicado hoje no Diário da Justiça 05/09/2025, a r. Decisão que determina, como medida executiva atípica, a apreensão e entrega do passaporte, restringindo sua emissão e utilização, bem como a saída do Brasil” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a r. Decisão que determinou o bloqueio do passaporte do Reclamante fundamentou-se em presunções sobre estilo de vida e viagens internacionais, sem considerar que a execução já está integralmente garantida no valor de R$ 3.153.484,75 (três milhões e cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme comprova o auto de penhora da aeronave de propriedade da sua empresa Audiomix Eventos Eireli, sendo o Reclamante único sócio, bem como, pelas penhoras de valores” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada afirmou que (e-doc. 13):



    “A presente ação encontra-se em curso há mais de uma década, com trâmite complexo, dada a dificuldade em se promover a satisfação integral do crédito exequendo, especialmente diante da resistência dos devedores principais e da necessidade de adoção de diversas medidas processuais, ordinárias e atípicas, para a efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 139, IV; CLT, art. 769). 



    O exequente, por diversas vezes, pleiteou medidas que visam à efetivação da execução, notadamente a alienação judicial do helicóptero previamente penhorado, cuja propriedade e disponibilidade foram objeto de contenda em embargos de terceiro (ID a77ad3f). Após longa tramitação, foi reconhecida, com trânsito em julgado (ID d8ebb05), a ineficácia da alienação do bem perante a presente execução, afastando-se qualquer óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. 



    Conforme amplamente documentado nos autos, o bem constrito (helicóptero) foi irregularmente transferido pelo executado a terceiro (ID 1a542f7), apesar de existir penhora regularmente averbada, fato que configura tentativa de burlar a execução. A comunicação deste juízo à ANAC (ID 2caef62), embora tenha tido por fim a mera informação da suspensão de atos constritivos, acabou interpretada como ordem de levantamento do gravame, permitindo a transferência do bem. Apesar da ambiguidade do ofício expedido, o comportamento do alienante, com ciência inequívoca da execução e da constrição, revela má-fé processual e violação à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV). 



    Ressalte-se que a alienação do bem por terceiro, após a anotação de penhora no registro próprio, não impede a execução sobre o bem (CPC, art. 792, §1º), já que a fraude à execução resta presumida. Já o adquirente de boa-fé, não sendo parte na relação processual original e tampouco responsável pela fraude, poderá, se for o caso, buscar eventual reparação em ação própria, não cabendo, neste momento, qualquer suspensão dos atos expropriatórios.



    Superado o incidente dos embargos de terceiro, e transitado em julgado o acórdão do TST que manteve a validade da constrição (IDs 133aeae e 729bb44), não subsiste qualquer impedimento à liberação dos valores já constritos e ao prosseguimento da execução com a alienação do bem. 



    Verifica-se ainda do histórico processual a reiteração de requerimentos pelo exequente (IDs 9fcb10a, 32a6bd9, 17549c4), todos convergentes à adoção de medidas executivas eficazes e ao levantamento dos valores em conta judicial, com retenção de 20% em favor da antiga patrona, conforme autorização expressa (ID 6243b5f). 



    Anoto, por fim, o absurdo de estar comprovado nos autos a vida nababesca e luxuosa do executado MARCOS AURELIO SANTOS DE ARAUJO, com viagens constantes ao exterior, uso de aeronaves particulares e demonstrações ostensivas de riqueza (ID 6d6ae25), o que torna absolutamente desarrazoada e injustificada a resistência em se pagar um crédito há muito já reconhecido e que tem sido objeto de manobras protelatórias censuráveis. O reiterado descumprimento de ordens judiciais revela conduta incompatível com o dever de cooperação processual, como se demonstrou com a deliberada execrável alienação de bem que garantia a execução. Por isso, acolho o pedido de imposição das medidas cautelares atípicas de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, medidas coercitivas tendentes a se alcançar o efetivo cumprimento das decisões judiciais. Nesse particular, a decisão encontra amparo nos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/02 /2023, DJe 28/04/2023) e do Tribunal Superior do Trabalho (RO-1048339- 20.2018.5.18.0000, Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, j. 04/05/2021), os quais admitem tais medidas desde que observados os critérios de necessidade, adequação, razoabilidade e proporcionalidade presentes no caso concreto.



    Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 139, IV, do CPC; art. 765 da CLT e no poder geral de efetivação das decisões judiciais, DEFIRO: 1. O prosseguimento da execução contra os devedores principais, devendo ser ultimados os atos de alienação judicial do helicóptero já designado; 2. A atualização do crédito do exequente, com inclusão da multa fixada no julgamento do Recurso Ordinário em Embargos de Terceiro (ID 730140e), bem como da multa ora aplicada ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 77, inc. IV e VI e § 2º, do CPC; 3. A liberação dos valores bloqueados e disponíveis nos autos, em favor do exequente, com retenção de 20% em benefício da antiga advogada, conforme autorização expressa nos autos; 4. A rejeição do pedido (ID a99da84) para prosseguimento do Agravo de Petição interposto por NIVALDO BATISTA LIMA, o qual deve permanecer suspenso, conforme anteriormente determinado, até a exaustão dos meios de execução contra os devedores principais; 5. A expedição de ofício à ANAC, com retificação da comunicação anterior, a fim de informar que permanece válida a constrição judicial sobre a aeronave, determinando-se a reanotação do gravame, caso tenha sido levantado; 6. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, consistentes na apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação do executado MARCOS AURÉLIO SANTOS DE ARAÚJO, como requerido na petição de ID 17549c4. O executado deve entregar os documentos em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), astreintes fixadas com base no art. 537 do CPC. Decorridos 30 (trinta) dias sem cumprimento da ordem, execute-se o valor da multa e expeça-se mandado de busca e apreensão desses documentos, a ser cumprido com reforço policial. Deve a Secretaria de imediato registrar a restrição no RENAJUD, sem prejuízo de notificar o Departamento de Trânsito (DETRAN), para a CNH, e a Polícia Federal, para o passaporte, nos exatos termos postulados na petição de ID 17549c4, especificamente às fls. 1716, a fim de que a medida seja efetivamente cumprida.  Essa restrição deve persistir até a integral satisfação da execução. 7. O encaminhamento de cópia da presente decisão ao leiloeiro oficial, a fim de prosseguir com os atos de alienação da aeronave, caso ainda não ultimados. 



    Por entender que as medidas determinadas bastem à satisfação do crédito exequendo, por ora deixo de analisar e implementar outras medidas requeridas pelo exequente que serão, se necessário, analisadas caso haja de longa exacerbada e frustração da execução ”.



    Afirma que “a medida imposta restringe direito fundamental à liberdade de locomoção, assegurado pelo art. 5º, XV, da CF/88, bem como afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, tendo em vista que ordem de bloqueio e apreensão e totalmente gravosa e desnecessária, ainda mais pelo fato da garantia da execução ser superior ao próprio débito, conforme planilha de cálculo anexa” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que “o débito exequendo, no montante de R$ 2.653.484,75, encontra-se plenamente garantido pelas seguintes constrições: - Penhora judicial de helicóptero modelo AS-350, MATRICULA PT-HZR, ANO 1997, avaliado em R$ 2.580.986,29; (doc.03) - Penhora em dinheiro no valor de R$ 170.237,01;(doc.04,05) - Penhora em dinheiro no valor de R$ 329.762,99; (doc.06)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “as garantias somam R$ 3.153.484,75, valor superior ao crédito exequendo, afastando qualquer risco de frustração da execução. (doc.02) Portanto, a manutenção da ordem de bloqueio do passaporte revela-se desnecessária e excessiva, pois o crédito encontra-se coberto por constrições concretas, bastando o prosseguimento dos atos de expropriação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Reclamante depende de seu passaporte para exercer sua atividade profissional, que exige deslocamento frequente ao exterior. O bloqueio inviabiliza sua função de empresário do ramo artístico, causando-lhe danos financeiros irreparáveis” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Esclarece que “o Reclamante já possui passagem aérea adquirida para o dia 10/09/2025 as 20:20h – saída de São Paulo para Doha, destino internacional, viagem de natureza estritamente profissional, vinculada ao desempenho de suas atividades como empresário de artistas e produtores internacionais do DJ SEVENN, onde se apresentará no dia 14/09/2025 na cidade de ‘Savaya – Bali’” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que seus argumentos são suficientes para afastar “qualquer presunção de tentativa de fuga às obrigações trabalhistas, pois o Reclamante possui residência fixa, empresas sediadas e negócios em curso no Brasil, que exigem sua presença e gestão constante. Sua saída temporária do país decorre exclusivamente de compromissos profissionais” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer “o DEFERIMENTO ANTECIPADO da Tutela de Urgência Antecipada, a fim de DETERMINAR a imediata suspensão da ordem de apreensão, bloqueio e retenção do passaporte expedida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    No mérito, pede a “TOTAL PROCEDÊNCIA da Reclamação, a fim de CASSAR o ato reclamado do Juízo da 03ª Vara Federal do Trabalho de Goiânia-Goiás - TRT18ª Região, restabelecendo integralmente o direito de locomoção do Reclamante;” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar a apreensão do passaporte e da CNH do devedor nos autos da execução trabalhista, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.941.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O julgamento da ADI 5.941 foi ementada nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Constato que a decisão reclamada determinou a retenção da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do reclamante, ao fundamento de que a conduta do executado se mostraria incompatível com o dever de cooperação processual, bem como em observância aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Tal determinação, entretanto, revela-se em desconformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941.



     



    A conclusão da decisão reclamada revela fundamentação adequada, porquanto amparada em elementos fáticos relevantes, notadamente o prolongado trâmite da ação de origem e a conduta processual do executado, que se utilizou de sucessivas medidas judiciais com o nítido propósito de protelar a satisfação da execução em curso.



    Ademais, aferir a proporcionalidade da medida adotada pelo juízo de origem implicaria o revolvimento fático e probatório dos autos, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    9. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente